Tribunal: STJ
Processo: 0834198-98.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929887 - RN (2025/0164478-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-
se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115
do STJ.
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a
regularização da representação processual, a parte recorrente
não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa
de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes
ao subscritor do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51401190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef3312d3-af33-496c-9697-aa289d7d71d7

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef3312d3-af33-496c-9697-aa289d7d71d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929887 - RN (2025/0164478-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados
de procuração ou em que a cadeia de substabelecimentos mostra-
se incompleta são inexistentes, à luz do disposto na Súmula 115
do STJ.
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a
regularização da representação processual, a parte recorrente
não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa
de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes
ao subscritor do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por UP BRASIL ADMINISTRACAO E
SERVICOS LTDA., em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls.
661-662, e-STJ), que não conheceu do agravo da insurgente.
Documento eletrônico VDA51066732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: ba1f7bb1-eee5-4ec2-9c13-c14c9bc65019

O referido
aplicou o disposto na Súmula 115/STJ, visto que, apesar
decisum
de intimado, a parte agravante não apresentou o instrumento de procuração da
subscritora do recurso especial no prazo estipulado.
Daí o presente agravo interno (fls. 665-671, e-STJ), no qual a parte
insurgente sustenta que "é ilegal a exigência de juntada de procuração de antigo
patrono da Agravante, destituída há mais de dois anos, quando já regularizada nos
autos a sua representação perante esta Corte Especial." (fl. 671, e-STJ). Requer ainda,
o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 929/STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de derruir a fundamentação expedida no decisum
monocrático.
Consoante asseverado na decisão agravada, a Presidência desta Corte,
1.
com base nos artigos 76 e 932, parágrafo único, do CPC/15, determinou a intimação
da parte para regularizar a representação processual para incluir a procuração
referente aos poderes da Dra. Maria Emília Gonçalves de Rueda, subscritora do
recurso especial (fl. 636, e-STJ).
Ocorre que, apesar de regularmente intimado, o insurgente deixou
transcorrer o prazo, sem atender a providência de regularização processual.
Nesse contexto, ausente a regularização do apontado vício, revela-se
inafastável o teor da Súmula 115/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO
VÍCIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso
ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada
para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte
recorrente não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de
poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o
que impede seu conhecimento. 3. É inexistente o recurso dirigido a instância
superior desacompanhado de procuração ou no qual a cadeia de
4.
substabelecimentos se mostra incompleta, à luz da Súmula no 115 do STJ.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1361739/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
04/05/2020
) [grifou-se]
12/05/2020
Documento eletrônico VDA51066732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: ba1f7bb1-eee5-4ec2-9c13-c14c9bc65019

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
VERBETE N. 115 DA SÚMULA/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA QUE
IMPUGNAM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Se o advogado que assinou a petição eletrônica dos embargos de
divergência não possui procuração ou substabelecimento nos autos e, embora
intimado a regularizar a representação processual, quedou-se inerte, impõe-se a
incidência da Súmula 115 do STJ, segundo a qual, Na instância especial é
(AgRg
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"
nos EREsp 1509492/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
). No caso concreto, a parte foi intimada
12/09/2018
18/09/2018
a regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias, por decisão publicada no DJe de
. Entretanto, somente trouxe
30/03/2020
procuração aos autos no momento da interposição do regimental, em 22/06/2020
. [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg na Pet 13.280/RJ,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
26/08/2020
28/08/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
COMPROVAÇÃO.IRREGULARIDADE.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte requerente deixou de
comprovar o recolhimento dos valores relativos às custas judiciais. Desse modo,
incide a Súmula 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior
Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância
das despesas de remessa e retorno dos autos". 2. O STJ possui entendimento
no sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ. No presente caso, a
agravante foi efetivamente intimada (fl. 380) para regularizar sua representação
processual e o preparo recursal, em conformidade com o art. 76, caput, do CPC
3. Agravo interno não
/2015, mas não o fez no prazo determinado de cinco dias.
provido. (AgInt no AREsp 1102343/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
19/04/2018
02/05/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115
DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra
decisão da Presidência, que não conheceu do recurso, em razão da
irregularidade na representação processual. 2. É firme o entendimento desta
Corte de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 3. Hipótese em
que, embora devidamente intimada para a regularização da representação
processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da
cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem
4. Agravo interno
poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial.
desprovido. (AgInt no AREsp 1288561/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
) [grifou-se]
18/09/2018
27/09/2018
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
Documento eletrônico VDA51066732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: ba1f7bb1-eee5-4ec2-9c13-c14c9bc65019

É como voto.
Documento eletrônico VDA51066732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:39
Código de Controle do Documento: ba1f7bb1-eee5-4ec2-9c13-c14c9bc65019

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.887 / RN
Número Registro: 2025/0164478-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08341989820218205001 8341989820218205001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RN021771A
Documento eletrônico VDA51387806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:54
Código de Controle do Documento: e5f64505-bdd2-41a8-a218-bd3a17df22af

THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: SHEILA MARIA FREITAS DE SOUZA FERNANDES E MELO
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:54
Código de Controle do Documento: e5f64505-bdd2-41a8-a218-bd3a17df22af